Tribunal: TJDFT
Processo: 0744260-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL . REPARAÇÃO DE DANOS. ASSÉDIO E PERSEGUIÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide versa sobre reparação de danos morais decorrentes de assédio e perseguição, praticados por aluna à pessoa do instrutor. A sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília, reconheceu os fatos aduzidos pelo autor, e julgou procedente o pedido inicial, para condenar a requerida a pagar o valor de R$1.000,00 a título de compensação pelos danos morais experimentados. A recorrente alega a inexistência de dano, e que o presente processo é fruto de vingança processual. Requereu a reforma da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 26872387). Contrarrazões apresentadas (ID 26872399).
3. Preliminares. Acerca do sigilo requerido pela recorrida, digno de nota que a publicidade dos atos processuais constitui não apenas a regra, mas também é de interesse público, pois permite o controle dos atos judiciais por qualquer cidadão. Está prevista na Constituição Federal, art. 5o, e também no Código de Processo Civil. O Segredo de Justiça, por sua vez, ocorre em situações excepcionais e justifica-se diante da comprovada necessidade de preservação da intimidade das partes envolvidas, de forma que questões pessoais específicas e graves não sejam divulgadas ao grande público, caso deste processo. Assim, DEFIRO o processamento em SEGREDO DE JUSTIÇA.
4. Quanto à gratuidade de Justiça, uma vez demonstrada a carência de recursos financeiros pela recorrente, esta faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, na forma disciplinada pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, ficando dispensada do pagamento do preparo. Gratuidade de Justiça mantida. Cumpre esclarecer que cabe ao credor comprovar a mudança na situação financeira da parte devedora, de modo a possibilitar o cumprimento da sentença.
5. Noutro giro, não prospera a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, em razão da complexidade da matéria discutida e da dilação probatória necessária, isto porque os documentos e provas constantes nos autos são provas suficientes para a solução justa da lide. Aliás, não há que se falar em produção de prova pericial quando o seu resultado presumível reste inútil pelo decurso do tempo ou se os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas (20130020183658AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível).
6. Por último, o comportamento do recorrido não indica que ele tenha incorrido em litigância de má fé, pois o que fez foi exercer o direito de postular em juízo a compensação pelos constrangimentos vivenciados. Por tal razão, descabe a aplicação dos artigos 79 e 80 do CPC à situação ora sob meu exame.

7. Mérito. Considerando as provas coligidas nos autos, verifica-se que a recorrente, a despeito dos inúmeros pedidos formulados pelo recorrido, insistiu em manter contato com ele, utilizando-se de diversos números telefônicos, além de vários perfis de redes sociais, causando-lhe constrangimento capaz de gerar abalo psicológico, tendo em vista que não se restringiu ao contato com o recorrido, passando a assediar os familiares deste. Nesse contexto, entendo que a solução apresentada pela juíza sentenciante mostra-se em perfeita consonância com o direcionamento da jurisprudência deste Corte, no sentido de que assédio e perseguição têm o condão de gerar dano moral indenizável. Mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (CPC, art. 98, § 3o). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.